Tribunal: TJMT
Processo: 1007581-11.2024.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007581-11.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Liberação de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCONDES DE LIMA SILVA - CPF: 006.009.921-60 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PAGAMENTO PROPORCIONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 assegura aos professores 45 dias de férias, inclusive aos contratados temporariamente, com adicional de 1/3 incidente sobre o período.

Não tendo o servidor completado o período aquisitivo de 12 meses, as férias devem ser pagas de forma proporcional ao tempo de serviço, sendo indevido novo pagamento da integralidade já quitada, subsistindo apenas o direito ao terço constitucional.

Comprovado nos autos que as férias proporcionais foram devidamente pagas, a condenação deve se restringir ao adicional constitucional.

O desconto referente às férias coletivas revela-se legítimo, por corresponder à compensação de período efetivamente usufruído, em consonância com o Decreto Estadual nº 656/2020, inexistindo ilegalidade ou cobrança indevida.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos formulados pela autora em face do requerido, extinguindo o processo com resolução do m
érito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR
o requerido Estado de Mato Grosso a pagar à parte autora
as férias de 45 dias, acrescidas de 1/3 constitucional sobre esse período, relativo a fevereiro/2022 a julho/2024,
descontando-se os valores já recebidos
, respeitada a prescrição quinquenal contada da propositura da ação, que deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento) até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 (08/12/2021), quand
o então ambos os consectários (juros de mora e correção monetária) incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021);

b) CONDENAR
o req
uerido Estado de Mato Grosso a restituir à parte autora os valores indevidamente descontados no mês de dezembro de 2023 sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS”, que deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 (08/12/2021), quando então ambos os consectários (juros de mora e correção monetária) incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021);

c)
reje
itar os pedidos de declaração de nulidade dos contratos temporários de trabalho celebrado entre as partes e o pedido de pagamento de FGTS à autora.

(...)”

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: a) as férias foram corretamente pagas de forma proporcional ao tempo de serviço prestado pelo autor, sendo devido apenas o terço constitucional sobre esse período; b) o desconto realizado sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS" é legítimo, tratando-se de mero artifício contábil para compensar as férias já gozadas pelo autor durante o período de contratação, evitando pagamento em duplicidade.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção da sentença.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares;

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade do pagamento proporcional das férias entre 2022 e 2024 e do desconto realizado a título de férias coletivas no contracheque do autor referente ao mês de dezembro de 2023.

No caso, como ressaltado na sentença de primeiro grau, a carreira dos profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, a qual garante ao professor um período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”.

O artigo 55 da referida Lei dispõe que o pagamento do adicional de 1/3, correspondente ao período de férias e independe de solicitação:

“
Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação,
por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto neste artigo.”.

Ademais, é importante registrar que foi fixado por meio de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), TEMA N. 04, que os profissionais da Educação Básica, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a 45 dias de férias:

i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os
professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002;
e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Assim, é certo o que a autora faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

Contudo, o ponto central da controvérsia reside na forma de cálculo das férias proporcionais e na legitimidade do desconto realizado a título de férias coletivas.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de férias de 45 dias, acrescidas de 1/3 constitucional, quando, na realidade,
as férias sobre 45 dias já foram devidamente pagas de forma proporcional ao tempo de serviço prestado pelo autor, conforme fichas financeiras juntadas na inicial, sendo devido apenas o terço constitucional sobre esse período.

Conforme documentação acostada aos autos, o autor não completou o período aquisitivo de 12 (doze) meses em cada contrato, fazendo jus, portanto, ao pagamento proporcional das férias.

Tomando como exemplo o período de 02/2022 a 12/2022, vínculo 23 (id. 345139879, pág. 3 a 4, constata-se que o subsídio do autor era de R$ 2.612,61, valor sobre o qual deve ser calculado as férias, sem acréscimo de verba indenizatória.

O autor laborou por 11 meses, fazendo jus a férias proporcionais de 41,25 dias (45 ÷ 12 × 11). Considerando o subsídio de R$ 2.612,61, o cálculo correto é: valor diário de R$ 87,09 (R$ 2.612,61 ÷ 30), resultando em férias proporcionais no valor de R$ 3.592,46 (R$ 87,09 × 41,25), valor este devidamente pago, conforme consta em ficha financeira, portanto, devido apenas o terço constitucional de R$ 1.197,49, totalizando R$ 4.789,95.

Da mesma forma, foi realizado o pagamento das férias proporcionais sobre 45 dias dos demais vínculos, restando apenas o valor do terço constitucional, conforme reconhecido pelo próprio recorrente.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto, para condenar o Estado de Mato Grosso apenas ao pagamento do terço constitucional sobre as férias proporcionais já pagas, relativas ao período de fevereiro/2022 a julho/2024.

No que tange ao desconto realizado sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS", assiste razão ao Estado recorrente.

O desconto realizado no holerite do Recorrido refere-se às férias coletivas usufruídas no ano de 2023, as quais foram concedidas ao Autor durante a vigência do contrato. Nesse sentido, considerando que, em 2023, o Autor esteve em efetivo exercício no período de fevereiro a dezembro, e não tendo completado os 12 (doze) meses exigidos pela legislação, o Estado considerou, para o cálculo das férias coletivas, o total de 11 (onze) meses trabalhados pela docente, efetuando, assim, o devido desconto.

Cabe registrar que
o decreto nº 656/2020, o qual regulamenta a concessão e o usufruto de férias dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, dispõe em seu artigo 2º que o
“servidor público fará jus a 30 (trinta) dias de férias a cada 12 (doze) meses de exercício”.

Ademais, o referido decreto prevê o seguinte:

Art. 29 O adicional de férias devido ao professor da educação básica em exercício na unidade escolar por ocasião do usufruto das férias será calculado de forma proporcional aos dias usufruídos. (Nova redação dada pelo Dec.
1055/2024
, efeitos a partartir de 18/10/2024)

§ 1º Em se tratando de professor contratado temporariamente, o cálculo do adicional de férias de que trata o caput deste artigo será feito de forma proporcional aos dias usufruídos, limitado ao valor do período contratual previsto.

§ 2º Na situação prevista no § 1º deste artigo, por ocasião da rescisão ou do término do contrato, as férias proporcionais e seu respectivo adicional serão pagos proporcionalmente, calculados à base de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias, correspondente ao período de contrato efetivamente exercido, abatidos eventuais adiantamentos e períodos de suspensão decorrentes da ausência de atribuições.

Assim, da análise dos holerites juntado na inicial
constata-se a informação de que a recorrente não completou o período integral de 12 (doze) meses. Portanto, é devido desconto integral dos valores referentes ao terço constitucional sobre a rubrica “Desc. Férias Coletivas”.

Aliás, este é o entendimento adotado pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso em casos análogos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR UNEMAT. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. DIREITO RECONHECIDO. BIS IN IDEM. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de diferenças salariais de férias e terço constitucional (45 dias) para os períodos de 2019, 2020, 2022 e 2023. O juízo de origem reconheceu o direito do professor contratado temporariamente a 45 dias de férias e ao terço constitucional integral, com base na LC nº 50/1998 e no IRDR Tema 4/TJMT, condenando a UNEMAT ao pagamento da diferença do adicional de 1/3, mas a Recorrente alega ausência de direito adquirido a 45 dias em contratos inferiores a 12 meses, legalidade do desconto "DESC. FÉRIAS COLETIVAS" e necessidade de compensação integral dos valores já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia jurídica a ser resolvida consiste em definir a extensão do direito do professor contratado temporariamente da UNEMAT ao pagamento das férias e do adicional de 1/3 (base 45 dias), bem como a legalidade dos descontos efetuados pela Administração e a possibilidade de compensação dos valores já adimplidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito do docente da UNEMAT, inclusive o contratado temporariamente, a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais e ao respectivo terço constitucional é incontestável, estando assegurado pela Lei Complementar Estadual n.º 534/2014 e consolidado pelo IRDR Tema 4/TJMT, sendo o pagamento proporcional nos contratos temporários inferiores a 12 meses.

4. Tendo o Recorrido recebido o subsídio mensal integral nos meses de recesso/férias coletivas e, ainda, a indenização proporcional dos 45 dias ao final do contrato, a condenação ao pagamento do valor principal das "férias" novamente configura manifesto bis in idem e enriquecimento sem causa, devendo ser afastada.

5. Em relação aos descontos sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS", sua manutenção na rescisão é lícita, pois visa compensar os dias de recesso usufruídos antecipadamente, mas cujo período aquisitivo não foi integralmente cumprido, conforme precedentes desta Turma Recursal. Contudo, em relação ao adicional de 1/3 sobre 45 dias, a condenação deve ser mantida, porém, o cálculo deve excluir os valores já comprovadamente pagos pela Administração a título de "ADICIONAL DE FÉRIAS" ou rubrica similar nos períodos questionados, sob pena de inaceitável enriquecimento sem causa do servidor, em respeito aos princípios da legalidade e da vedação ao locupletamento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a compensação integral de todos os valores já pagos a título de adicional de férias.

Tese de julgamento:

1. O professor contratado temporariamente pela UNEMAT tem direito ao terço constitucional de férias calculado sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias, proporcionalmente ao tempo de serviço, conforme a LC nº 534/2014 e o entendimento consolidado no IRDR Tema 4/TJMT.

2. A condenação do Ente Público ao pagamento do principal das férias, quando o servidor temporário já recebeu a remuneração (subsídio) mensal integral no período de gozo do recesso/férias coletivas ou indenização proporcional ao fim do contrato, configura bis in idem e enriquecimento ilícito, devendo ser afastada.

3. Em caso de condenação ao pagamento de diferenças do adicional de 1/3 de férias, é imperativa a compensação dos valores já comprovadamente pagos pela Administração sob a mesma rubrica, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do servidor e a violação aos princípios da legalidade e da vedação ao locupletamento ilícito.

Dispositivos relevantes citados: LC Estadual/MT nº 50/1998; LC Estadual/MT nº 320/2008, art. 44-A (incluído pela LC nº 534/2014); Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: TJMT, IRDR Tema 4.

(N.U 1088336-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. PROFESSORA. DIREITO A FÉRIAS DE 45 DIAS. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Professores contratados temporariamente pelo Estado de Mato Grosso fazem jus a férias proporcionais ao tempo de serviço prestado, salvo quando o contrato abrange integralmente o ano letivo.

2. O desconto realizado a título de férias coletivas, quando já usufruídas parcialmente durante o contrato, é legal e visa evitar pagamento em duplicidade.

3. É legítimo o pagamento proporcional de férias e adicional de 1/3 nos casos em que o contrato não atinge o período aquisitivo de 12 meses.

4. Recurso improvido.

(N.U 1007809-90.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. DECRETO 656/2020. LEGALIDADE. PERÍODO AQUISITIVO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES. RECURSO PROVIDO.

Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT).

Se o período aquisitivo de 12 meses não é integralmente cumprido, o docente faz jus apenas às férias proporcionais, conforme disposto nos artigos 29 e 36 do Decreto nº 656/2020 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a matéria.

O desconto realizado a título de férias coletivas é legal, haja vista que a docente, contratada em caráter temporário, não atingiu o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício.

Recurso provido.

(N.U 1021197-29.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

Dessa forma, tendo em vista que o desconto de férias ocorreu de acordo com o disposto no Decreto nº 656/2020, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, nos seguintes termos:

a) Afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de férias de 45 dias, mantendo apenas a condenação ao pagamento do terço constitucional sobre as férias proporcionais já pagas, relativas ao período de fevereiro/2022 a julho/2024;

b) Afastar a condenação do Estado de Mato Grosso à restituição dos valores descontados no mês de dezembro/2023 sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS".

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026